Tribunal: TJES
Processo: 5013740-64.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013740-64.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA
RECORRIDO: HERLON RIBEIRO DE SOUZA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
P
ROCESSO nº 5013740-64.2022.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO:
HERLON RIBEIRO DE SOUZA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. NULIDADE DOS CONTRATOS DE TRABALHO. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(1)
. A controvérsia versa sobre ausência de pagamento de FGTS em contratos com designação temporária. Alega o autor que prestou serviços à parte ré pelo período de
01/02/2017 até a propositura da demanda (07/06/2022), sob o regime estatutário (designação temporária), tendo ocorrido diversas renovações nos referidos prazos. Afirma que não foram depositados em sua conta os valores referentes ao FGTS. Pede, nestes termos, seja reconhecida a nulidade dos contratos temporários, bem como seja a ré condenada ao pagamento de FGTS por todo o período trabalhado.

(2)
. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de reformá-la para que seja aplicada a TR como índice de correção monetária.

(3).
Inicialmente, destaca-se que, apesar de este magistrado ter determinado o sobrestamento do feito por força da ADI 5090/DF, vez que as partes apresentaram divergência quanto à aplicação dos índices de correção monetária, nota-se que, após a referida determinação de sobrestamento,
a parte autora se manifestou no sentido de concordar que a correção monetária se dê pelo índice da TR
. Por tal motivo, passa-se à análise do recurso inominado interposto pela parte ré.

(4).
No que diz respeito à incidência da atualização monetária, considerando a anuência supracitada da parte autora, a sentença guerreada merece reforma. Destaca-se parte do dispositivo da referida sentença,
in verbis
: “
[...]
Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial e condeno o requerido ao pagamento do FGTS a parte autora, a incidir sobre a remuneração auferida nos contratos firmados no período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de juros na forma do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97 e correção monetária com fator de IPCA-e. [...]
”.
Nesse ponto, as razões recursais apresentadas pela parte ré devem ser acolhidas, pois
a correção monetária deve ser calculada com base na Taxa Referencial (TR)
, na forma do art. 22 da Lei 8.036/90.

(5).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO

para determinar que, em relação ao depósito de valores do FGTS em conta vinculada do trabalhador, estes devem ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do vencimento de cada depósito, a serem calculados com base na Taxa Referencial (TR), nos termos do artigo 22 da Lei 8.036/90.
Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(6).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)